Tribunal: TJMT
Processo: 1044381-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044381-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HONORINDA JACOB DE JESUS - CPF: 986.583.521-53 (RECORRIDO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, em período no qual se encontrava em recuperação pós-operatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o ato ilícito consistente na interrupção indevida do fornecimento de energia; (
ii
) estabelecer se a ocorrência configura dano moral indenizável; e (
iii
) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização moral à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de energia, reconhecida pela própria concessionária em documento interno, caracteriza falha na prestação de serviço essencial, violando o dever de continuidade e eficiência previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

O corte indevido de energia elétrica gera dano moral
in
re

ipsa
, pois a privação injustificada de serviço essencial extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor.

A alegação de cumprimento de prazos regulamentares não elide a ilicitude, uma vez que tais parâmetros aplicam-se apenas a religação após suspensão legítima, e não a correção de erro operacional.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem propiciar enriquecimento sem causa (CC, art. 944).

Considerada a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da consumidora e a curta duração da interrupção (pouco mais de cinco horas), o valor de R$ 3.000,00 se revela adequado para reparar o dano moral

.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por corte indevido de energia decorrente de falha operacional de seus prepostos. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e assegurando caráter pedagógico à condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., devidamente qualificada nos autos, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 317802350), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por HONORINDA JACOB DE JESUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes de corte indevido de energia elétrica.

Em suas razões recursais (ID 317802351), a recorrente sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau. Argumenta a inexistência de ato ilícito, defendendo que não houve ordem de suspensão do fornecimento de energia, mas sim uma breve interrupção, cujo restabelecimento ocorreu dentro de prazo razoável, conforme as normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Alega, ademais, a ausência de comprovação cabal dos fatos constitutivos do direito da autora, ressaltando que esta não apresentou o "comunicado de corte", documento que, segundo a recorrente, seria essencial para provar a suspensão. Por fim, em caráter subsidiário, pugna pela minoração do quantum indenizatório, por considerá-lo desproporcional e irrazoável, apto a configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 317802356), oportunidade na qual refutou os argumentos recursais e pleiteou a manutenção integral da sentença vergastada. Reitera que a suspensão do serviço foi indevida, realizada sem aviso prévio e em momento no qual se encontrava em delicado estado de saúde, em recuperação pós-operatória. Afirma que a conduta da recorrente lhe causou enormes transtornos e prejuízos, configurando o dano moral, e que o valor arbitrado pelo juízo a quo se mostra justo e adequado à reparação do abalo sofrido.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido.

É o relatório. Passo ao voto

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Analisando detidamente os autos, entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhimento, tão somente no que tange à readequação do valor arbitrado a título de danos morais.

As questões devolvidas a esta instância colegiada cingem-se à análise da configuração do ato ilícito, da existência do dano moral e da proporcionalidade do montante indenizatório fixado na origem. Procedo, pois, à análise pormenorizada de cada um desses pontos.

I - Da Comprovação do Fato Ilícito: A Suspensão Indevida do Fornecimento de Energia Elétrica

De início, cumpre rechaçar a tese recursal de ausência de prova da suspensão do fornecimento de energia. A recorrente alega que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, contudo, tal argumento cai por terra diante da própria documentação acostada pela concessionária em sua peça de contestação (ID 317801395). De forma clara e inequívoca, o relatório de ocorrência juntado pela empresa ré, referente ao evento de código 20245730846525, descreve o seguinte: "No local, a equipe constatou que o medidor havia sido retirado indevidamente, deixando a cliente sem energia. Após realizar as manutenções necessárias, o fornecimento de energia foi normalizado".

O mesmo documento confirma, ainda, a data e a duração da interrupção: de 18 de dezembro de 2024, das 10h06min às 15h19min, totalizando um período de 5 (cinco) horas e 13 (treze) minutos. Trata-se, portanto, de confissão expressa da falha operacional cometida por seus prepostos, o que torna a discussão acerca da ausência de "comunicado de corte" ou de prova testemunhal completamente estéril e protelatória. A prova do ato ilícito emana do próprio acervo probatório da recorrente. A distinção semântica que a concessionária tenta estabelecer entre "suspensão" e "interrupção" é, no contexto dos autos, mero sofisma. O que releva para o direito é que a consumidora foi privada, de forma injustificada e por erro exclusivo da prestadora de serviço, do fornecimento de energia elétrica, um bem essencial à vida digna.

A conduta da recorrente, ao retirar indevidamente o medidor da unidade consumidora, configura manifesta falha na prestação do serviço, em violação direta ao dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme preconiza o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária, neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo diploma legal e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados independentemente da aferição de culpa.

Ademais, a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) estabelece que um corte de energia indevido deve ser religado em até 4 horas, sem custo para o consumidor.

Assim, tenho por inequivocamente comprovado o ato ilícito.

II - Da Configuração do Dano Moral In Re
Ipsa

Superada a questão da ilicitude da conduta, passo à análise da ocorrência do dano moral. Sustenta a recorrente que o episódio não passou de mero aborrecimento, insuscetível de gerar o dever de indenizar. Divirjo, contudo, de tal entendimento. A interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, por sua própria natureza, gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, um dano que decorre do próprio fato e prescinde de comprovação específica do abalo anímico.

A essencialidade da energia elétrica na sociedade contemporânea é fato notório. Sua ausência impacta diretamente as atividades mais basilares da vida cotidiana, comprometendo a conservação de alimentos, a comunicação, a higiene, o conforto térmico e, no caso em tela, a própria atividade laboral da família da recorrida, que mantinha uma oficina automotiva no local (ID 317801375). A privação desse serviço por mais de cinco horas, por erro crasso da concessionária, extrapola, em muito, os limites do tolerável e do mero dissabor.

Ademais, as circunstâncias fáticas narradas na petição inicial (ID 317801375) e não infirmadas de maneira robusta pela recorrente, agravam a ofensa. A recorrida encontrava-se em período de convalescença pós-cirúrgica, condição que, por si só, demanda maior conforto e cuidados, os quais foram severamente prejudicados pela ausência de climatização e de outros equipamentos elétricos. A situação de vulnerabilidade da consumidora foi ignorada, e a demora na solução do problema, que deveria ter sido imediata por se tratar de erro flagrante, apenas potencializou o sofrimento e a sensação de impotência.

A alegação recursal de que o restabelecimento se deu em prazo razoável, com base na Resolução da ANEEL, é manifestamente improcedente, pois as normas que estabelecem prazos mais elásticos, como 24 horas, aplicam-se a situações de religação normal após suspensão legítima (v.g., por inadimplência), e não a casos de corte indevido, em que a correção do erro deve ser prioritária e célere. O prazo de restabelecimento para ocorrências emergenciais em área urbana, segundo as práticas regulatórias, é substancialmente inferior, usualmente fixado em torno de 4 (quatro) horas, patamar que foi superado no caso concreto.

Portanto, a conduta da recorrente violou a dignidade da consumidora,
gerando-lhe
angústia, transtorno e sofrimento que merecem reparação pecuniária.

III - Do Quantum Indenizatório: A Necessária Adequação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Reconhecido o dever de indenizar, a controvérsia remanescente reside na quantificação do dano moral. A sentença de primeiro grau fixou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). A recorrente, por sua vez, reputa tal valor como exorbitante e pugna por sua redução. Neste ponto específico, entendo que a razão assiste, em parte, à recorrente.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve pautar-se por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade do instituto: a compensatória, que visa a mitigar o sofrimento da vítima, e a punitivo-pedagógica, que busca desestimular o ofensor a reincidir na prática ilícita. O valor arbitrado não deve ser tão ínfimo a ponto de não representar qualquer reprimenda, nem tão elevado a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa para o ofendido, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

No caso dos autos, pondero a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a gravidade da culpa da ofensora. A falha da concessionária foi grave, pois denota desorganização e falta de cuidado em sua operação. O dano causado à recorrida foi real, gerando desconforto físico e emocional em um momento de fragilidade. Contudo, é preciso considerar que a interrupção, embora indevida, teve uma duração limitada a pouco mais de cinco horas. Não há nos autos elementos que indiquem a ocorrência de danos permanentes à saúde da consumidora ou outros prejuízos de maior monta, tanto que o pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente, sem insurgência da parte autora quanto a este capítulo da sentença.

Nesse contexto, tenho que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se afigura, de fato, excessivo e destoante dos parâmetros que esta Turma Recursal tem adotado em casos de similar envergadura fática. Acredito que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais justa e adequada. Tal valor é suficiente para compensar a recorrida pelos transtornos vivenciados, sem se converter em fonte de lucro indevido, e, ao mesmo tempo, cumpre a função de advertir a recorrente sobre a necessidade de aprimorar seus procedimentos operacionais para evitar a repetição de falhas tão primárias e danosas aos consumidores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo a quo (ID 317802350), tão somente para reduzir o valor da condenação a título de indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantido, os demais termos da decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025